Tribunal: TJES
Processo: 5015659-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015659-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERSON LAMOIA NOGUEIRA

AGRAVADO: LUCIANA VINCO PEREIRA

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. DECISÃO INSTRUTÓRIA. ADMISSÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento manejado em face de decisão de primeiro grau que admitiu rol de testemunhas apresentado intempestivamente. O recorrente sustenta a incidência da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, a existência de urgência qualificada e a distinção do caso em relação aos precedentes que afastam o cabimento do agravo de instrumento em matéria probatória, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cinge-se o recurso em definir se a decisão que admite rol de testemunhas apresentado intempestivamente admite impugnação por agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC prevê rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo decisão que apenas organiza a instrução processual e admite produção de prova.

A tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988/STJ exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.

A admissão de rol de testemunhas, ainda que intempestivo, pode ser impugnada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, sem risco de inutilidade da futura prestação jurisdicional.

O eventual prejuízo decorrente da instrução probatória pode ser apreciado em grau recursal, inclusive com possibilidade de anulação dos atos processuais praticados, caso reconhecido vício processual.

A distinção entre decisões que deferem ou indeferem provas não altera a natureza instrutória do ato judicial, cuja revisão pode ocorrer em momento posterior, afastando o cabimento imediato do agravo de instrumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local orienta que decisões relacionadas à produção de provas, ausente urgência qualificada, não se submetem à recorribilidade imediata por agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que admite rol de testemunhas apresentado intempestivamente possui natureza instrutória e não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.

A controvérsia relativa à admissão de prova pode ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, inexistindo risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro.

A diferença entre deferimento e indeferimento de prova não afasta a natureza instrutória da decisão nem autoriza, por si só, a interposição de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988 dos Recursos Repetitivos), Corte Especial, acórdão publicado em 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.257.177/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.06.2023, DJe 27.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.287.174/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015659-91.2025.8.08.0000

AGVTE:
WANDERSON LAMOIA NOGUEIRA

AGVDO:
LUCIANA VINCO PEREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
WANDERSON LAMOIA NOGUEIRA
em face da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por não cabimento.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a decisão agravada viola o art. 1.015 do CPC ao deixar de aplicar a taxatividade mitigada do Tema 988/STJ;
(ii)
a admissão de rol intempestivo configura urgência qualificada;
(iii)
o caso se distingue dos precedentes sobre indeferimento de prova.

Requer, assim, o provimento do recurso para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido.

Pois bem.

A decisão monocrática agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, e a decisão de primeiro grau que meramente intima as partes para especificarem provas não se enquadra em nenhum dos incisos. Trata-se de ato de organização do processo, sem carga decisória sobre o mérito da prova ou sobre direito das partes.

A taxatividade mitigada, nos termos do Tema 988/STJ, admite o cabimento do agravo apenas quando a decisão impugnada gerar urgência qualificada, ou seja, quando a questão não puder ser utilmente revista em apelação, sob pena de inutilidade do julgamento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC . DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que negou provimento ao Agravo Interno, em segundo grau, que rejeitou Agravo de Instrumento, com base no entendimento de que a matéria concernente ao indeferimento de produção de prova não está contida no rol do art . 1.015 do CPC/2015, descabendo o manejo do Agravo.
2. O REsp 1.704.520/MT, julgado pela Corte Especial sob o regime dos recursos repetitivos, assentou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação.
Na ocasião, modularam-se os efeitos da decisão, a fim de que a tese jurídica somente fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, que se deu em 19/12/2018.3. No caso, o Tribunal de origem, ao analisar as peculiaridades fáticas da demanda, consignou, de forma expressa, que "a mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC se aplica apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica neste caso ."(fl. 267, e-STJ).4. Não tendo a Corte Regional concluído pela ocorrência da urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15, não é possível ao STJ rever tal entendimento ante a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.5. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional .6. Acuso o recebimento de memoriais, que não alteraram a posição adotada no julgamento.7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2257177 SP 2022/0376641-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

No caso em exame, a admissão do rol de testemunhas — ainda que intempestivo — pode ser arguida em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, CPC), e o eventual prejuízo decorrente da instrução poderá ser examinado por ocasião do julgamento do recurso.

Logo, não há risco de inutilidade do provimento futuro, pois a questão é puramente processual e poderá ser resolvida no momento oportuno, com a possibilidade de anulação da audiência se reconhecido o vício.

Quanto ao alegado
distinguishing
, não assiste razão ao agravante. Os precedentes citados na decisão monocrática — AI 501390063, AI 500576159 e AI 500443938 — tratam de decisões sobre prova em geral, tanto de deferimento quanto de indeferimento. A
ratio decidendi
é a mesma: a matéria é de organização da instrução e não desafia agravo de instrumento, independentemente do conteúdo específico da decisão. A distinção pretendida (deferimento
versus
indeferimento) não altera a natureza do ato jurisdicional, que continua sendo de cunho instrutório, passível de revisão em apelação.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ: "
A decisão interlocutória que versa sobre a desnecessidade de produção de provas não enseja agravo de instrumento
”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2287174 MS 2023/0026010-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024).

Portanto, a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por não cabimento está correta e deve ser mantida.

Ante o
exposto,
conheço do recurso mas
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.